Tribunal: TJES
Processo: 5010681-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010681-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROTRAX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AGRAVANTE
–
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela mitigação da teoria finalista para “
(...) autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade
” (AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). As hipóteses de mitigação da teoria finalista, contudo, são restritas aos casos de comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante.

2
.
No caso em comento, não é possível se inferir pela mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a aquisição do veículo pelo agravante se deu para fomentar sua atividade empresarial, o que o afasta do conceito de consumidor. Por sinal, é cediço que “
não se caracteriza como relação de consumo aquela em que o produto é contratado para incremento do seu objeto social, o que está claramente evidenciado nos autos
” (TJES, AI 5003366-94.2022.8.08.0000, Relator: Julio César Costa de Oliveira, Redator do acórdão: Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 09/08/2022, Data da expedição do acórdão: 20/09/2022).

3.
Ainda que se analise a pretendida inversão com amparo no §1º do art. 373 do CPC, é indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. A análise da hipossuficiência, neste caso, não se atém, exclusivamente, à condição econômico-financeira da parte, ou mesmo ao porte das empresas litigantes. Diz respeito, também, à condição de que tenha, ou não, acesso a um determinado meio de prova ou condição de produzi-la.

4.
Nesta seara, assim como entendeu o magistrado primevo, não se verifica vulnerabilidade da agravante em cumprir com o encargo atinente à sua posição processual, mormente em se considerando que a controvérsia da lide cinge-se na existência, ou não, de vício no veículo, haja vista que os agravados sustentam que os defeitos foram ocasionados por abastecimento com combustível adulterado, o que possivelmente será solucionado mediante prova pericial já postulada pela agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROTRAX TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA.

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
indenizatória
” ajuizada em face de
AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. E OUTRO
, distribuiu o ônus da prova na forma do art. 373, inc. I e II do CPC.

Em suas razões (id. 6014685), o recorrente aduz, em síntese, que se enquadra na condição de consumidor final do veículo e, ainda, se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, informacional e jurídica, já que dispõe de apenas um veículo para o desempenho de sua atividade principal, que é exatamente o objeto da ação, ao passo que as agravadas são empresas de grande porte, com diversas ações judiciais semelhantes à ação de origem, devendo ser mitigada a teoria finalista.

Requer, com lastro em tal argumento, a reforma da decisão vergastada, para que seja reconhecida a relação de consumo, determinando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Sem contrarrazões, já que os agravados foram intimados mas quedaram-se inertes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010681-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROTRAX TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA.

AGRAVADOS: AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROTRAX TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA.

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
indenizatória
” ajuizada em face de
AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. E OUTRO
, distribuiu o ônus da prova na forma do art. 373, inc. I e II do CPC.

Em suas razões (id. 6014685), o recorrente aduz, em síntese, que se enquadra na condição de consumidor final do veículo e, ainda, se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, informacional e jurídica, já que dispõe de apenas um veículo para o desempenho de sua atividade principal, que é exatamente o objeto da ação, ao passo que as agravadas são empresas de grande porte, com diversas ações judiciais semelhantes à ação de origem, devendo ser mitigada a teoria finalista.

Requer, com lastro em tal argumento, a reforma da decisão vergastada, para que seja reconhecida a relação de consumo, determinando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Pois bem.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria finalista e caracteriza o consumidor como aquele adquire o produto ou utiliza o serviço como destinatário final (art. 2º, do CDC). Nesse espeque, a aquisição de bem para fomento de atividade comercial, como no caso em exame, descaracteriza, a princípio, o caráter consumerista da relação jurídica contratual.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, vem decidindo pela mitigação da teoria finalista para “
(...)
autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade”
(AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

Compartilhando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
evidenciada a vulnerabilidade técnica de uma empresa perante a outra, a teoria finalista pode ser mitigada para se ter presente relação de consumo entre pessoas jurídicas, permitindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
” (TJES, Apelação n. 048100237410, Rel. Desembargador Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgado Em 14/08/2018, Dje 24/08/2018).

As hipóteses de mitigação da teoria finalista, contudo, são restritas aos casos de comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante.

No caso em comento, não é possível se inferir pela mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a aquisição do veículo pelo agravante se deu para fomentar sua atividade empresarial, o que o afasta do conceito de consumidor.

Por sinal, é cediço que “
não se caracteriza como relação de consumo aquela em que o produto é contratado para incremento do seu objeto social, o que está claramente evidenciado nos auto
s” (TJES, AI 5003366-94.2022.8.08.0000, Relator: Julio César Costa de Oliveira, Redator do acórdão: Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 09/08/2022, Data da expedição do acórdão: 20/09/2022).

Ainda que se analise a pretendida inversão com amparo no §1º do art. 373 do CPC, é indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Conforme se vê, a inversão pretendida depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente.

Inclusive, infere-se da decisão ora vergastada que a inversão do ônus da prova pretendida pela agravante foi indeferida exatamente sob o fundamento de que “
em que pese a alegada hipossuficiência técnica, não vislumbro qualquer dificuldade do autor para desonerar-se do seu encargo probatório (art. 373, inc. I do CPC), possuindo os mesmos meios de comprovar suas alegações que os réus, os quais, inclusive, requereram a produção de prova pericial para esse desiderato
”.

Com efeito, a análise da hipossuficiência, neste caso, não se atém, exclusivamente, à condição econômico-financeira da parte, ou mesmo ao porte das empresas litigantes. Diz respeito, também, à condição de que tenha, ou não, acesso a um determinado meio de prova ou condição de produzi-la.

Nesta seara, assim como entendeu o ilustre magistrado primevo, não vejo vulnerabilidade da agravante em cumprir com o encargo atinente à sua posição processual, mormente em se considerando que a controvérsia da lide cinge-se na existência, ou não, de vício no veículo, haja vista que os agravados sustentam que os defeitos foram ocasionados por abastecimento com combustível adulterado, o que possivelmente será solucionado mediante prova pericial já postulada pela agravada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.